Tribunal: TJSP
Processo: 1088773-39.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Servidor público estadual. Polícia Civil do Estado de São Paulo. Processo Administrativo Disciplinar no qual o servidor teve aplicada contra si a pena de demissão com fundamento nos artigos 62, incisos II, III e IX e 63, I e XXVII e 74, II, da LC no 207/79. Pretensão de reintegração no cargo e de recebimento dos vencimentos retroativos à data do

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Servidor público estadual. Polícia Civil do Estado de São Paulo. Processo Administrativo Disciplinar no qual o servidor teve aplicada contra si a pena de demissão com fundamento nos artigos 62, incisos II, III e IX e 63, I e XXVII e 74, II, da LC no 207/79. Pretensão de reintegração no cargo e de recebimento dos vencimentos retroativos à data do ato impugnado. Improcedência na origem. Pretensão de reforma acolhida. Cerceamento de defesa configurado. Pretensão de juntada de mídia contendo gravação da reunião do Conselho da Polícia Civil e produção de prova testemunhal. Determinação de retorno dos autos à origem. Sentença anulada. Recurso provido.